Tribunal: TJSP
Processo: 2087438-98.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – Alegada omissão quanto ao alcance da tutela de urgência em relação à obrigação acessória – Pedido de emissão de notas fiscais em nome da contribuinte, sem indicá-la como intermediária, e de não indicação do nome do usuário como tomador dos serviços – Improvável acolhimento do direito alegado - Obrigatoriedade das notas fiscais serem emitidas com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – Alegada omissão quanto ao alcance da tutela de urgência em relação à obrigação acessória – Pedido de emissão de notas fiscais em nome da contribuinte, sem indicá-la como intermediária, e de não indicação do nome do usuário como tomador dos serviços – Improvável acolhimento do direito alegado - Obrigatoriedade das notas fiscais serem emitidas com indicação do beneficiário tomador e da operadora do plano de saúde, como intermediária do serviço prestado - Art. 6o da IN SF/SUREM no 1/2013 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.